Tribunal: TJSP
Processo: 2286798-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora "on-line". Bloqueio de numerário em conta do devedor. Impenhorabilidade do valor inferior a quarenta salários-mínimos. Artigo 833, X, do CPC. Exceção prevista pelo § 2o do art. 833 do CPC que trata apenas de prestação alimentícia (direito de família). Entendimento do C. STJ. Levantamento da constrição determinado. Recurso provido.
Com

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora "on-line". Bloqueio de numerário em conta do devedor. Impenhorabilidade do valor inferior a quarenta salários-mínimos. Artigo 833, X, do CPC. Exceção prevista pelo § 2o do art. 833 do CPC que trata apenas de prestação alimentícia (direito de família). Entendimento do C. STJ. Levantamento da constrição determinado. Recurso provido.
Com relação à conta poupança, tendo em vista a proteção concedida pelo dispositivo legal (art. 833, inc. X, CPC), não é passível de penhora. A proteção à conta-poupança tem por objetivo a preservação de quantia mantida em depósito como forma de garantir a segurança alimentícia ou previdência pessoal e familiar, não servindo eventual movimentação para alterar a natureza do instituto, consoante precedentes do C. STJ. Ainda, independe de ter ou não natureza salarial e se estende à "conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda". (EResp 1330567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
A exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para o caso do inciso X, não se refere às verbas de natureza alimentar, mas apenas aquelas relativas ao pagamento de prestação alimentícia que significa a sobrevivência do alimentando, relacionadas ao direito de família (art. 1.694 do CC). Assim sendo, não cabe interpretação extensiva, consoante precedentes do C. STJ.